Tribunal: TJDFT
Processo: 0729790-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729790-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO LIMA SABATE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adalberto Lima Sabate e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 237823927 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado pelos ora agravantes em desfavor do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER, processo n. 0704439-16.2025.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito, ante a afetação da matéria ao Tema 1169 do STJ. Na origem, opostos embargos de declaração (Id 238902965 do processo de referência), eles foram rejeitados ao Id 240452327 do processo de referência. Irresignados, os exequentes interpõem o presente recurso. Em razões recursais (Id 74242080), os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença, uma vez que a matéria relativa à necessidade de liquidação prévia já estaria superada no caso concreto, por força da preclusão e da coisa julgada. Alegam que o valor devido foi apurado por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, não havendo necessidade de liquidação prévia. Aduzem que a suspensão determinada compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Sustentam que a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite o cumprimento individual de sentença coletiva sem liquidação prévia, quando os valores forem apuráveis por cálculos simples. Reputam presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano decorrente da natureza alimentar das verbas pleiteadas, bem como da ausência de risco de irreversibilidade da medida. Ao final, requerem o seguinte: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o(s) agravado(s) para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para cassar a decisão agravada nos termos acima postulados.” Preparo regular (Id 74245176). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O juízo a quo determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela agravante até julgamento definitivo, pelo STJ, do Tema n. 1.169. Disse o julgador ser a matéria atinente ao tema afetado no REsp. n. 1.978.629/RJ, no REsp. n. 1.985.037/RJ e no REsp. n. 1.985.491/RJ, a ser decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Para tanto, determinou a Corte Superior a “suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Pois bem, de acordo com o art. 1.037, II, do CPC, somente pode ser suspenso o processamento de recursos que versem sobre a mesma questão debatida na afetação. Com efeito, a questão discutida no processo de origem envolve debate sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado para posterior ajuizamento de cumprimento de sentença de mérito proferida em demanda coletiva, tanto que o próprio título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença de origem determina expressamente a necessidade de apuração do quantum devido por meio de liquidação de sentença: “Os valores devidos aos substituídos processuais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença (...)” (Id 233561129, p. 24 do processo de referência). Assim, inexistindo distinção entre o processo de origem e o caso em exame no âmbito dos repetitivos, induvidoso ter cabimento, por aplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora